Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. OBJETO. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. PARCELAS MENSAIS. PRESCRIÇÃO. ALUGUERES. COBRANÇA. PRAZO TRIENAL (CC, ART. 206, §3o, I). PREVISÃO CASUÍSTICA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). INADIMPLEMENTO DOS LOCATIVOS. PARCELAS ANTERIORES AO TRIÊNIO ESTABELECIDO. PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO. AÇÕES DE DESPEJO C/C COBRANÇA E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANEJO ANTERIOR. COMPREENSÃO. ALUGUERES E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS DISTINTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS. LITIGIOSIDADE RESTRITA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA (CC, ART. 202). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A pretensão de cobrança de alugueres gerados por imóvel urbano está sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data da qualificação da mora do obrigado, pois consubstancia o fato que, encerrando a violação ao direito do credor, deflagrara a pretensão que o assiste, consoante a previsão casuística inserta no artigo 206, § 3o, I, do vigente Código Civil e orienta o princípio da actio nata (CC, art. 189).
2. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art.189), resultando que, germinada a pretensão de cobrança de alugueres no momento em que inadimplidos, o termo inicial do interregno prescricional se aperfeiçoara nesse momento, determinando que, aviada a postulação após o implemento do interregno prescricional que alcançara parcelas anteriores ao triênio que precedera o manejo do executivo, a pretensão, quanto às aludidas prestações, resta alcançada pela prescrição.
3. Conquanto aviadas ações de despejo c/c cobrança e consignação em pagamento anteriormente ao aviamento de execução de título extrajudicial aparelhada pelo mesmo contrato de locação, em tendo as ações primeiramente manejadas encartado prestações locatícias distintas das inadimplidas que resultaram no aviamento da pretensão executiva, qualificando a inexistência de identificação dos objetos das lides, não encerram a subsistência de aludidas lides cognitivas fato processual passível de incidir sobre o curso do prazo prescricional das prestações em execução, que flui, pois, desde a germinação da pretensão de cobrança, ou seja, do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 202).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.